Tribunal: TJDFT
Processo: 0754468-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754468-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MACEDO DA SILVA AGRAVADO: JOSE GOMES DA SILVA NETO, EVERALDO PELEJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora – Bem de Família – Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos, ao que interessa ao exame do pedido de efeito suspensivo ao recurso, in verbis: “(omissis) Rejeito a impugnação. Justifico. A executada sustenta que o imóvel penhorado — Lote 41, Conjunto 03, Quadra 203, Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF — é seu único bem imóvel e serve de residência para si e sua família, razão pela qual seria impenhorável, nos termos da Lei 8.009/1990 (Lei do Bem de Família). Ela afirma que todos os recursos recebidos na partilha do divórcio foram investidos na aquisição e construção desse imóvel, e que outros bens eventualmente apontados pelos exequentes já foram alienados ou pertenciam ao ex-marido. Juntou certidões negativas de propriedade e documentos para reforçar que não possui outros imóveis, além de esclarecer que imóveis que aparecem em pesquisas de cartórios já não lhe pertencem ou foram partilhados no divórcio. A executada também argumenta que a penhora do único imóvel residencial afronta a proteção legal do bem de família. Ao analisar os autos, verifico que a impugnação não merece acolhimento. Em 2021, ou seja, quando já proposta a presente execução, a executada foi citada no imóvel situado em Planaltina, o que demonstra que, naquele momento, sua residência de referência era outro endereço, não havendo qualquer elemento concreto nos autos que comprove que o imóvel de Sobradinho, objeto da penhora, era o núcleo de sua residência habitual. Não há nos autos comprovantes de residência, contas de internet, energia, água, telefone ou qualquer outro documento em nome da executada que ateste a efetiva moradia no imóvel penhorado. No tocante à fraude à execução, observa-se que a alienação de bens pela executada ocorreu após a citação válida nos autos, circunstância que, nos termos do art. 792, IV, do CPC, caracteriza presunção relativa de fraude à execução. A executada, ao se desfazer de outros imóveis e concentrar seu patrimônio em um único bem, que passou a alegar como impenhorável, evidencia intenção de frustrar a efetividade da execução e de prejudicar o credor, comportamento que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. A proteção legal do bem de família não pode servir de escudo para práticas que visam deliberadamente esvaziar o patrimônio do devedor em prejuízo do credor, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que o imóvel penhorado constitui, de fato, o domicílio da executada e de sua família. Diante da ausência de prova efetiva de residência da executada no imóvel penhorado e da configuração de fraude à execução, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Determino o prosseguimento dos atos de satisfação do crédito, com a realização do leilão do bem imóvel penhorado, observadas as formalidades legais. Intimem-se as partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente." (destaquei) Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que a parte executada possua outros imóveis – os quais, inclusive, alega já não mais possuir – a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. Nesse sentido, os documentos colacionados ao recurso em análise evidenciam que o imóvel objeto da penhora é utilizado pela executada como sua residência, especialmente a conta de energia em seu nome e emitida em data recente (novembro/2025). Portanto, ao que tudo indica, nesse juízo de cognição sumária, trata-se de bem de família. Tal conclusão é reforçada pelo teor da certidão de ID 231348147, na origem, em que, em cumprimento ao mandado de avaliação do imóvel penhorado, o acesso do oficial de justiça avaliador foi franqueado pela própria executada em 27/3/2025. Para além, as fotos do imóvel constantes do laudo de avaliação evidenciam, igualmente, ser o local destinado à residência. Friso que eventual alienação de outro imóvel em fraude à execução não desconstitui essa proteção legal. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de expropriação do bem. Entendo, com todas essas considerações, ser prudente a suspensão da decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos agravos de instrumento nesta Turma Cível. Por fim, conquanto o Superior Tribunal de Justiça entenda ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90", em razão do poder geral de cautela atribuído ao juiz, entendo ser o caso de manter a anotação da penhora até, ao menos, o julgamento definitivo do recurso. (Acórdão 2032675, 0717580-59.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO os efeitos da Decisão agravada, mantendo-se a anotação da penhora na matrícula do bem, até julgamento final do recurso. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator